Tribunal: TJPA
Processo: 0001777-24.2009.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001777-24.2009.8.14.0039

APELANTE: VALDOMIR CIPRANDI

APELADO: AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, SILVANA CEZARETTI TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA

Direito Civil. Ação Reivindicatória. Preliminar de Falta de Interesse Processual. Propriedade Imóvel. Cancelamento de Títulos. Provimento do Recurso. Extinção do Feito Sem Resolução do Mérito.

·

I. Caso em exame

Trata-se de
apelação cível
interposta por Valdomir Ciprandi, arguindo preliminares de falta de interesse processual devido à ausência de prova de titularidade dos autores e cerceamento de defesa, no âmbito de ação reivindicatória envolvendo imóveis cujas matrículas foram canceladas pelo Provimento nº 13/2006-CJCI do Tribunal de Justiça do Pará.

·

II. Questão em discussão

A questão principal é a
ausência de interesse processual
na reivindicação da propriedade dos imóveis sem o prévio procedimento de requalificação das matrículas canceladas, como exigido pelo Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB, além da análise dos requisitos da ação reivindicatória, que exige a demonstração de domínio atual sobre o bem.

·

III. Razões de decidir

Constatou-se que os
títulos dos imóveis foram cancelados
, e o procedimento de requalificação previsto no Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB não foi finalizado. Sem a devida requalificação, o requerente não pode ser considerado titular de domínio, o que inviabiliza a ação reivindicatória. A jurisprudência consolidada reforça que a falta de prova da propriedade impede o prosseguimento de ações dessa natureza, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito.

·

IV. Dispositivo

Conheço e dou provimento ao recurso
, acolhendo a preliminar de falta de interesse processual e extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

·

V. Tese de julgamento

Para o ajuizamento de ação reivindicatória, é indispensável a comprovação da titularidade do domínio, sendo inviável o prosseguimento da demanda quando o requerente não comprova a requalificação das matrículas canceladas dos imóveis objeto da disputa.

Legislação e jurisprudência relevante:

·

CPC, art. 485, IV

·

Provimento Conjunto nº 004/2021-CJCI-CJRMB

·

TJ-MG, AC nº 50000298720198130251, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, julgado em 26/04/2023

·

TJ-SC, AC nº 163568 SC 2004.016356-8, Rel. Des. Jaime Luiz Vicari, julgado em 19/05/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024,
por maioria, vencido o Relator
, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora-Vistora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES e o Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALDOMIR CIPRANDI, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a AÇÃO REIVINDICATÓRIA movida por AMAURI CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e SILVANA CEZARETTI TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

Na exordial (Id. 4505923 e Id. 4505932), os autores alegaram que são proprietários dos imóveis rurais identificados como “Fazenda Rio Surubiju”, “Fazenda Colina”, “Fazenda Torrinha” e “Fazenda Columbia”, com extensão total de 4.356 (quatro mil, trezentos e cinquenta e seis) hectares, adquiridos dos proprietários anteriores, Antonio Resina Fernandes e Antonio Carlos Resina Fernandes. Afirmaram que, ao iniciar a ocupação física dos imóveis, tiveram conhecimento de que os réus VALDOMIR CIPRANDI, FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA, JAIRZINHO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTINA SOUSA QUEIROZ, OTACÍLIO ROCHA ALVES e JOSÉ SOARES QUEIROZ exerciam a posse sobre parte dos imóveis rurais e ali realizavam desmatamento ilegal. Aduziram que o réu VALDOMIR CIPRANDI ajuizou Ação de Interdito Proibitório e obteve sentença favorável, em razão do que moveram a presente Ação Reivindicatória. Requereram a desocupação dos imóveis e o pagamento de indenização pelos danos decorrentes da exploração dos recursos naturais.

Em contestação (Id. 4505940), o réu VALDOMIR CIPRANDI arguiu a posse justa, reconhecida judicialmente na Ação de Interdito Proibitório de nº 0002572-35.2004.8.14.0039. Afirmou ser proprietário da “Fazenda Paulista”, que não corresponde à área dos imóveis descritos pelos autores.

O réu OTACÍLIO ROCHA ALVES, em sua contestação (Id. 4505944), argumentou que não foi demonstrada a posse injusta e que era possuidor da área havia quase 20 (vinte) anos, consumando a usucapião. Afirmou que adquiriu o imóvel em junho de 2003 do réu VALDOMIR CIPRANDI. Aduziram o direito à retenção das benfeitorias de caráter permanente, orçadas no valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Os demais réus não apresentaram contestação e os autores desistiram da ação em relação à ré FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA.

Em sentença (Id. 4506107 e seguintes), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, autorizando o réu OTACÍLIO ROCHA ALVES a levantar as benfeitorias realizadas e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O réu VALDOMIR CIPRANDI interpôs Apelação (Id. 4506167) arguindo a falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência de prova da titularidade dos autores e da posse injusta pelos réus; a necessidade de manifestação do ITERPA a fim de certificar a validade dos títulos definitivos e suas respectivas localizações; o litisconsórcio necessário do Banco do Estado do Pará, em favor do qual existe hipoteca; o cerceamento da defesa em razão de não haver sido intimado da data da audiência em que foi ouvida a testemunha Maria de Lourdes Pires. Afirmou que o registro imobiliário ainda não se encontra registrado em nome dos autores e que os papéis por eles comprados tiveram as matrículas canceladas pelo Provimento nº 13/2006-CJCI do TJPA. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a Ação Reivindicatória.

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id. 4506168).

O Ministério Público no segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 4506193 e Id. 14729174).

Os apelados juntaram certidões do Instituto de Terras do Pará – ITERPA (Id. 11607049).

O apelante, em petições incidentais, impugnou a cadeia dominial apresentada pelos apelados (Id. 15428577), apresentou certidão de cadeia dominial emitida pelo Cartório do Ofício Único de São Domingos do Capim (Id. 15428578) e arguiu a perda de objeto da ação reivindicatória, visto que a matrícula do imóvel reivindicado foi cancelada em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI e os apelados não procederam à requalificação da matrícula (Id. 17091549 e seguintes).

Intimados para impugnar as petições do apelante, os apelados não se manifestaram (Id. 19173603).

Em manifestação (Id. 19251702), o ITERPA informou que o processo administrativo de regularização fundiária de nº 2018/474863, requerido pelo autor/apelado AMAURI CÉSAR RIBEIRO DE OLIVEIRA, encontra-se suspenso no setor jurídico da autarquia fundiária, aguardando decisão judicial acerca da propriedade dos imóveis, em observância ao art. 16, IV da Lei Estadual nº 8.878/2019.

Após determinação do relator, o Estado do Pará apresentou informações sobre os títulos das propriedades (Id. 21257560).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

VOTO

VOTO VISTA

Adoto o relatório lançado pelo Relator:

O réu VALDOMIR CIPRANDI interpôs Apelação (Id. 4506167) arguindo como prejudiciais ao mérito a falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência de prova da titularidade dos autores e o cerceamento da defesa.

Adianto, que estou encaminhando meu voto pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual.

Como sabemos, a ação reivindicatória é ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, sendo lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória:
demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada
;
individualização do bem pretendido
; e, demonstração de
que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta
, sendo irrelevante a discussão de posse anterior.

No caso, a demanda versa sobre os imóveis denominados de Fazenda "Rio Surubiju" (matrícula 1.144, Livro 2-D, fls. 244), "Colina" (matrícula 1.103, Livro 2-D, fls. 203), "Torrinha" (matrícula 1.302, Livro 2-E, fls. 102) e "Colúmbia" (Livro 87, fls. 185).

Registre-se, ser incontroverso que os títulos que embasaram a disputa foram CANCELADOS (Num. 4506219 - Pág. 21/25 e Num. 4506219 - Pág. 36/43), por força do Provimento nº 13/2006-CJCI do TJPA, atraindo o disposto no art. 493, do CPC, vejamos:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Não diverge a jurisprudência pátria quanto à impossibilidade da ação reivindicatória de títulos/matrículas canceladas,
in verbis:

Apelação cível. Ação reivindicatória. Processo extinto, sem o julgamento do mérito. A ação reivindicatória tem por finalidade permitir que o proprietário sem posse a tenha contra o possuidor que não é dono, e para tanto há de ser comprovado o domínio do autor e a posse injusta do réu. Não restou comprovada a propriedade do autor. As duas matrículas originadas do título n. 1103 foram declaradas nulas, não havendo como se considerar que o título n. 1103 tem validade autônoma, a sustentar a demanda reivindicatória. Não havendo registro válido em nome de Justino Martins, não tem legitimidade o espólio para ajuizar a presente ação. O espólio será representado pelo seu inventariante. Todavia, não é suficiente a qualidade de herdeira, com o inventário em andamento, há necessidade de documento a legitimar esse título, de forma que ausente também o pressuposto processual. De rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade e de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 00010636320158260025 SP 0001063-63.2015.8.26.0025, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 28/09/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2016)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGITIMIDADE PARA OS PEDIDOS FORMULADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a matrícula nº 12.980 foi cancelada por decisão proferida nos autos nº 2002.01.1.078034-2, com trânsito em julgado em 09/03/2018, não há que se falar em propriedade sobre a área pleiteada, daí porque o autor, bem como o ora agravante/assistente litisconsorcial, não são mais proprietários da área em questão. Dessa forma, não possuem legitimidade para os pedidos formulados, uma vez que não se pode pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18, do CPC), devendo ser mantida a decisão monocrática que julgou prejudicados os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, por perda superveniente do interesse em recorrer. 2. Agravo interno não provido. (TJ-DF 07210071120188070000 DF 0721007-11.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/06/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nestes casos, há necessidade de procedimento de requalificação, onde se apurará a reivindicação de domínio sobre a área em litígio, nos termos do PROVIMENTO CONJUNTO N°004/2021-CJCI-CJRMB, que assim dispõe:

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. As disposições e determinações constantes dos Provimentos nº 013/2006/CJCI e nº 02/2010/CJCI,

passam a ter aplicação obrigatória aos Cartórios de Registro de Imóveis da Região Metropolitana de

Belém.

TÍTULO II

DO PROCEDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO DA MATRÍCULA

Art. 2º. O Procedimento de Requalificação consiste no pedido administrativo para a restauração das

matrículas e registros bloqueados e cancelados, com base nos Provimentos nº 013/2006/CJCI e

02/2010/CJCI, publicados em cumprimento à decisão da Corregedoria Nacional de Justiça.

CORREGEDORIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7071/2021 - Segunda-feira, 1 de Fevereiro de 2021 20

Art. 3º. O pedido será apresentado diretamente à unidade de registro de imóveis competente,

demonstrando o motivo para ser considerado indevido o bloqueio e cancelamento da matrícula, devendo

ser instruído com os seguintes documentos:

I - Título de terras original ou Certidão original, fornecida nos últimos 90 dias pelos órgãos de terras do

Estado e da União, que atestem a regularidade do destacamento do imóvel do patrimônio público, seus

limites e confrontações;

II - Documentos pessoais do Interessado - RG, CPF ou CNPJ - e comprovante de residência, inclusive de

seu represente, em caso de procuração outorgada;

III - Comprovante de pagamento/quitação do ITR dos últimos cinco anos;

IV - Cópia autenticada do instrumento público de aquisição do imóvel;

V - Cópia autenticada da autorização legislativa correspondente quando o tamanho do imóvel estiver

acima dos limites constitucionais da época da emissão do título;

VI - Descrição do imóvel rural, em seus limites, características e confrontações, através de memorial

descritivo firmado por profissional habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),

contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel rural, georreferenciadas ao

Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo INCRA em observância ao disposto

na Lei Federal n.º 10.267/2001 e respectivo Decreto nº 4.449/2002, acompanhada de CD-R gravado com

arquivo vetorial em formato shapefile, representativo do polígono georreferenciado do imóvel rural e;

VII - Certidão atualizada expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca em que se localiza a

área rural na qual constem todos os dados da matrícula, bem como sua cadeia sucessória, ressaltando

os seguintes itens: tamanho da área; nome dos transmitentes e adquirentes; indicação do título jurídico

que legitima a transmissão de propriedade com os sucessivo remembramentos, bem como eventuais ônus

existentes sobre a área rural, em tudo observada a Lei Federal de Registros Públicos n.º 6.015/73 e

alterações posteriores.

Parágrafo único: A certidão prevista no inciso I deverá informar acerca da quitação do respectivo título e

liberação das cláusulas resolutivas, quando houver.

Art. 4º. Não serão objeto de requalificação, além das matrículas e registros decorrentes de títulos nulos de

pleno direito, os assentamentos imobiliários vinculados a documentos que não configurem a transferência

da propriedade imóvel ou, ainda, a títulos não admitidos como registráveis pela Lei nº 6.015/73.

Parágrafo único - Incidem nas previsões do caput deste artigo, dentre outras, as seguintes situações:

I - Matrícula de Imóvel que tenha como origem carta de sesmaria não confirmada;

II ¿ Matrícula de Imóvel que tenha como origem Título de Posse não legitimado pelos sucessivos Órgãos

de Terras do Estado do Pará;

III - Matrícula de Imóvel que tenha como origem somente a Declaração de Cadastro do INCRA ¿ Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária;

IV - Matrícula de Imóvel que tenha como origem simples Licença de Ocupação, Títulos Provisórios, ou

outros documentos que não configurem o domínio das respectivas áreas;

V - Matrícula de Imóvel que tenha como origem título representativo de domínio expedido pelo

MDA/INCRA/GETAT/GEBAM ou GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ/ITERPA com dimensões superiores

TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7071/2021 - Segunda-feira, 1 de Fevereiro de 2021 21

ao limite máximo permitido pelas Constituições Federais e Estaduais vigentes à época em que foram

expedidos;

VI ¿ Matrícula de Imóvel que tenha sido objeto de ato governamental (Decreto) declarando a falsidade ou

nulidade dos respectivos títulos.

Art. 5º. Recebido o Pedido de Requalificação o registrador de imóveis intimará o Estado ou União, por

meio de sua respectiva autarquia ou órgão fundiário, para, no prazo de 15 (sessenta) dias, querendo,

apresentar manifestação sobre o pedido, juntando as provas que entender cabíveis.

Art. 6º. Apresentada ou não a manifestação referida no artigo anterior, o Oficial de Registro de Imóveis,

verificando pela documentação apresentada que a titulação da área e o registro são regulares, procederá,

mediante decisão fundamentada, a requalificação da matrícula ou, em caso contrário, indeferirá o pedido.

Art. 7º. Julgando procedente o pedido de requalificação, o Oficial de Registro de Imóveis deverá intimar o

interessado, no prazo máximo de 5 dias, para, querendo, requerer o desbloqueio da matrícula ao Juiz

Agrário Competente.

Parágrafo único: Da decisão que julgar improcedente o pedido de requalificação, caberá recurso

administrativo ao Juiz Agrário competente, no prazo de 15 dias.

Art. 8º. O procedimento de requalificação deverá ser concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias,

contados da protocolização do pedido.

Art. 9º. A requalificação será realizada a partir da averbação à margem da matrícula cancelada, tornando

sem efeito o cancelamento antes realizado, sem necessidade de abertura de nova matrícula.

Parágrafo único: É vedado ao registrador promover o desbloqueio da matrícula, antes da decisão do Juiz Agrário nesse sentido.

No caso, não há qualquer prova da instauração do Procedimento de Requalificação perante o Cartório de Registro de Imóveis, destacando-se que o procedimento instaurado no ITERPA (Num. 9853870 - Pág. 1/Num. 9853873 - Pág. 5), não é o juridicamente adequado para a requalificação pretendida.

Enquanto, não se finaliza o procedimento, o Requerente,
não pode ser tido como titular de domínio, nem utilizar da ação reivindicatória
.

Portanto, ausente um desses requisitos, torna-se inviável a tramitação da demanda, nos termos da jurisprudência que segue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE - DEFERIMENTO-AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRESSUPOSTOS DA CAUSA - IMÓVEL - FRAÇÃO TITULARIZADA PELA AUTORA - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para o fim de concessão da Gratuidade da Justiça se presume verdadeira a alegação da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. - À parte Requerente é deferido o benefício, quando inexistentes elementos contrários à afirmação da impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. - A configuração do interesse de agir, além da necessidade de acionamento do Poder Judiciário e da utilidade do provimento requerido, pressupõe a utilização do instrumento jurídico pertinente para a solução do conflito. - Constituem requisitos específicos da Ação Reivindicatória: I - a prova da propriedade do bem; II - a sua completa e correta individualização; e III - a demonstração da posse injusta da parte Requerida. - A inexistência de delimitação da fração de titularidade da Demandante sobre imóvel em condomínio com a Demandada e outros coproprietários, resultando a impossibilidade de localização fática da área reivindicada, evidencia a inadequação da via eleita, acarretando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 50000298720198130251, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - FEITO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECLAMO. Constituem pressupostos para a propositura da ação reivindicatória a comprovação, pelo autor, de três requisitos, quais sejam, seu domínio sobre a área reivindicada, a correta individualização do imóvel e a injustiça da posse do réu. Ausente um desses requisitos, torna-se inviável o prosseguimento da actio.

(TJ-SC - AC: 163568 SC 2004.016356-8, Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 19/05/2009, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Joaquim)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PRESSUPOSTOS DA CAUSA - IMÓVEIS RURAIS - FRAÇÕES TITULARIZADAS PELOS AUTORES - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO COMPLETA DAS ÁREAS - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Constituem requisitos específicos da Ação Reivindicatória: I - a prova da propriedade do bem; II - a sua completa e correta individualização; e III - a demonstração da posse injusta da parte Requerida. - A inexistência de delimitação das frações de titularidade dos Demandantes sobre imóveis rurais em condomínio com os Demandados e outros coproprietários, resultando a impossibilidade de localização fática das áreas reivindicadas, evidencia a inadequação da via eleita, acarretando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 50000611120218130417, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – A ação de reivindicação é meio processual que tem o proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua – Não comprovação do domínio que se faz com o registro na matrícula – Requisito específico da ação reivindicatória – Prejudicado o conhecimento da usucapião arguida como matéria de defesa - Extinção do processo sem resolução do mérito - Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00002104620118260655 SP 0000210-46.2011.8.26.0655, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 27/02/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE - BEM IMÓVEL - REQUISITOS - ARTIGO 1.228 - CÓDIGO CIVIL - PROVA DA TITULARIDADE - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - A ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por inexistência da prova de titularidade do bem reivindicado, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

(TJ-MG - AC: 60100447120158130079, Relator: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Desta forma, ausente um dos requisitos essenciais para o processamento da ação reivindicatória, a preliminar deve ser acolhida e a demanda extinta sem resolução de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
divergindo do voto
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para acolher a preliminar de ausência de interesse processual, desconstituindo a sentença e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Ônus sucumbencial invertido, com o arbitramento no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É o voto.

INT.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Vistora

Belém, 12/11/2024